Tribunal: TJES
Processo: 0808180-62.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0808180-62.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

APELADO: T A OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA
DE PROVAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

2.
Os documentos acostados à inicial, notadamente às fls. 13/16, apontam como aparente compradora do produto pessoa jurídica diversa, a saber, Frannel Distribuidora de Petróleo Ltda.

3.
Destarte, tal como pontuado pelo ilustre magistrado singular,
“
não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica entre as partes, seja pela contratação do serviço prestado pela Requerente ou pela concordância da Requerida quanto ao pagamento do débito objeto da presente ação.”

4
. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0808180-62.2004.8.08.0024

APELANTE
S:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

APELA
D
A: T A OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada em face de
T A OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, em suma, a recorrida encomendou uma carga de diesel para comercialização, sendo que o descarregamento foi realizado em 16 e 17 de 2002 no porto de Vitória.

Sustenta que no final da descarga, verificou-se que houve sobrestadia da Recorrida no equivalente a 04:01 (quatro horas e um minuto) e que gerou um débito de R$ 5.070,09 (cinco mil e setenta reais e nove centavos).

Sustenta que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Contrarrazões no id. 9303597 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0808180-62.2004.8.08.0024

APELANTE
S:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

APELA
D
A: T A OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada em face de
T A OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, em suma, a recorrida encomendou uma carga de diesel para comercialização, sendo que o descarregamento foi realizado em 16 e 17 de 2002 no porto de Vitória.

Sustenta que no final da descarga, verificou-se que houve sobrestadia da Recorrida no equivalente a 04:01 (quatro horas e um minuto) e que gerou um débito de R$ 5.070,09 (cinco mil e setenta reais e nove centavos).

Sustenta que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Contrarrazões no id. 9303597 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente, registro que, na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença, razão pela qual
REJEITO tal preliminar.

Superado tal ponto, penso que a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Registro que os documentos acostados à inicial, notadamente às fls. 13/16, apontam como aparente compradora do produto pessoa jurídica diversa, a saber, Frannel Distribuidora de Petróleo Ltda.

Destarte, tal como pontuado pelo ilustre magistrado singular,
“
não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica entre as partes, seja pela contratação do serviço prestado pela Requerente ou pela concordância da Requerida quanto ao pagamento do débito objeto da presente ação.”

Outrossim, segundo documento de fl. 190, o Diretor Executivo do SINDICOM, Sr. Jorge Luiz de Oliveira,
“desconhece os fatos narrados pela PETROBRAS”
, de forma a não corroborar as alegações autorais.

Reforça a manutenção da sentença primeva, a inconsistência entre as datas apresentadas na petição inicial com as datas lançadas nos documentos que instruem a demanda.

Dessa maneira, penso que a autora – ora apelante – não cuidou de seu ônus probatório, a teor do que estabelece a regra prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a manutenção do édito singular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.